Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008567-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quesitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (PACIENTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (PACIENTE), JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 058.234.951-61 (VÍTIMA), JANELISE GONCALVES MOTA - CPF: 076.970.819-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA NULIDADE
PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – NÃO CONSTATAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
TESE QUE DEVE SER DEDUZIDA NA FORMA DE EXCEÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Por demandar uma análise exauriente do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal, o
habeas corpus
não se presta à discussão de possível imparcialidade do juízo, pois cuida-se de matéria que deve ser deduzida na forma de exceção, conforme determina o artigo 99 e seguintes do Código de Processo Penal, a fim de permitir a adequada instrução e julgamento.

Assim, não comprovada de plano a parcialidade do magistrado singular, pois o decreto segregatício externa mero juízo de probabilidade e não de certeza quanto à suposta participação do paciente nos delitos imputados e da sua aparente periculosidade social, não há como a ser acolhida a pretendida nulidade arguida pela defesa.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

RAUL DE SOUZA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 1028498-34.2022.811.0003, em que é investigado pela prática, em tese, de dois crimes de
homicídio qualificado
e do delito de
pertencimento à organização criminosa
.

Contextualizando os fatos, o causídico principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada em
29/11/2022
, no bojo do incidente n.o 1028498-34.2022.811.0003, após ser apontado como um dos envolvidos nos homicídios de
Janelise Gonçalves da Mota
e
João Vitor Ribeiro
– os quais teriam sido assassinados após cometerem, juntamente com
Weldo Gonçalves da Silva
, o crime de latrocínio em face de
Laudemy de Sousa Serafim
, genitor do ora paciente.

Nessa ordem de ideias, sustenta a aventada coação ilegal na tese de
nulidade processual por violação à imparcialidade do juízo
, ressaltando que o magistrado de primeira instância
se mostrou parcial ao caso em análise
, pois antes da possibilidade do exercício do contraditório, no
decreto constritivo
, concluiu em desfavor do paciente “
AO QUE TUDO INDICA, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal
” (sic), demonstrando assim, ausência de condições subjetivas e objetivas necessárias para conduzir e julgar o feito.

Prosseguindo nesta causa de pedir, sustenta que,
“por se tratar de direito mais que fundamental de um cidadão em ser julgado por um juiz imparcial (o que não há no caso em debate), estão presentes os requisitos para concessão da liminar vindicada, que é o reconhecimento da nulidade processual”
(sic).

Com espeque em tais assertivas, vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade processual.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A prefacial veio acompanhada da documentação registrada do ID 164993151 ao ID 164993157.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 166355659), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ofício registrado sob o ID 167588157 e ID 167588158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
Habeas Corpus
e, caso conhecido, pela
denegação
da ordem (ID 170216651).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o ora paciente
RAUL DE SOUZA SANTANA
encontra-se segregado cautelarmente e fora
denunciado
pela suposta prática,
em concurso material
, do crime do
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
e daquele do
art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal
, sendo este último por duas vezes, porquanto perpetrado em face das vítimas
Janelise Gonçalves da Mota
e
João Vitor Ribeiro
.

Ao que se dessume dos autos eletrônicos, os ofendidos em questão, juntamente com
Weldo Gonçalves da Silva
, teriam sido os responsáveis pelo crime de latrocínio cometido em 17/04/2022 que vitimou Laudemy de Sousa Serafim, genitor do paciente
RAUL
que
,
supostamente imbuído do desejo de vingar a morte do pai e aproveitando-se de sua condição de membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, teria entrado em contato com o corréu
Álvaro Fonseca da Silva
, vulgo “Boladão”, suposto líder da aludida organização criminosa, e reivindicado a morte dos envolvidos na empreitada criminosa que acarretou a morte de Laudemy.

Nesse contexto, entre os dias
20 e 22 de abril de 2022
, em horário não especificado, na propriedade rural localizada na estrada da Galiléia, à margem esquerda do Rio Tadarimana, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora paciente
RAUL
e seu comparsa
Álvaro
teriam ceifado a vida de Janelise Gonçalves da Mota
e
João Vitor Ribeiro mediante múltiplos golpes de arma branca, inclusive, a ofendida Janelise estaria com os membros superiores e inferiores amarrados com cordas e arames, sendo que, na sequência, os agentes delitivos ainda atearam fogo às vítimas, carbonizando-lhes os corpos.

Por tais motivos, em
08/06/2022
a Polícia Judiciária Civil instaurou o Inquérito Policial n.o 134.4.2022.11996 e, após um longo período de diligências investigativas, no dia
21/11/2022
, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
RAUL DE SOUZA SANTANA
e do comparsa
Álvaro Fonseca da Silva
; o que, após manifestação favorável do Parquet, restou acolhido pelo d. juízo a quo em decisão datada de
29/11/2022
[autos n.o 1028498-34.2022.811.0003].

Encerradas as investigações, no dia
23/12/2022
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do ora paciente e do corréu; a qual foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau em
09/01/2023
; posteriormente foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento no
22/05/2023
; encontrando-se a
Ação Penal no. 1016754-42.2022.8.11.0003
aguardando a juntada dos memoriais das partes.

A ordem prisional expedida em desfavor do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida em
17/02/2023
, estando este à disposição da Justiça desde então, a despeito dos pleitos liberatórios formulados em primeira instância.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

I – Da alardeada nulidade processual por quebra de imparcialidade do Juízo:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
RAUL DE SOUZA SANTANA
, pois estaria sendo processado por juízo imparcial.

Nesse ponto, sustenta o impetrante que o processo originário deve ser anulado por violação à garantia da imparcialidade do julgador, isso porque, em sua intelecção, quando o magistrado de primeira instância concluiu em desfavor do ora paciente “
AO QUE TUDO INDICA, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal
” (sic), demonstrou falta de condições objetivas e subjetivas para presidir o feito.

Pois bem. Como é cediço, o
princípio da imparcialidade
cuida de uma garantia da Justiça que, embora não possua previsão constitucional expressa, detém natureza cogente e impõe ao Estado-juiz, detentor do monopólio da função jurisdicional, o dever de atuar, instruir e julgar com imparcialidade as causas que lhe são submetidas para solução, colocando-se sempre em posição equidistante entre as partes.

Dito de outra forma, na lide formada pela relação jurídico-processual, os interesses conflitantes devem ser apenas das partes, de modo que o magistrado seja isento e não possua interesse pessoal no objeto da celeuma.

Por esta razão, no
sistema processual penal acusatório
, encampado pela Constituição Federal de 1988, a imparcialidade do órgão julgador
constitui verdadeiro pressuposto subjetivo de validade do processo
.

Entretanto, o ditame axiomático em questão não significa nem implica dizer que ao juízo é vedado o interesse em alcançar a verdade substancial a respeito dos fatos sob o seu julgamento ou em salvaguardar os bens juridicamente tutelados e o direito material que lhe são postos, tudo a fim de proferir uma sentença justa e outorgar a melhor prestação jurisdicional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso em apreço, consigno que os argumentos aventados pelo impetrante, a meu ver, não bastam para evidenciar qualquer sinal de parcialidade por parte do órgão julgador na medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ.

Como bem observou a Procuradoria Geral de Justiça
“[...] a locução “ao que tudo indica” externa um
juízo de probabilidade
acerca de determinada circunstância, sendo, portanto, sinônima das expressões “
ao que parece
” e “
pelo visto
”. Desse modo, observa-se que o magistrado singular, notando que o paciente responde a outra Ação Penal pelos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
posse ilegal de arma de fogo
, asseverou, com outras palavras, que,
aparentemente, o increpado se dedica à prática de crimes
. Aliás, a conclusão do magistrado singular não se mostra inadequada, especialmente porque, segundo o entendimento dos tribunais superiores, os maus antecedentes, a reincidência, os atos infracionais pretéritos, inquéritos e
as Ações Penais em curso demonstram a contumácia delitiva
e, inclusive, autorizam a decretação da segregação cautelar [...]”
(sic. ID 170216651, págs. 7-8).

Nesse aspecto, o MM. Juiz
a quo
ressaltou que,
ao que tudo indica
,
RAUL DE SOUZA SANTANA
responde ação penal pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo – Processo no 1005497-49.2021.8.11.0037, perante o Juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, de maneira que é necessária e adequada a prisão preventiva com a finalidade de evitar a prática de novas condutas ilícitas.

Deveras, há muito a jurisprudência pátria vem admitindo que
“
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide:
STJ
-
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

Logo, a decretação da prisão preventiva em desfavor de
RAUL DE SOUZA SANTANA
para
resguardar a ordem pública
, pela
conveniência da instrução criminal
e, também, para
garantir a aplicação da lei penal,
não pode ser traduzido como prejuízo decorrente de parcialidade judicial, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal, sob pena de mitigação dos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado.

Nesse sentido,
“a imparcialidade do órgão judicial é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência
deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios,
cuja declaração não é admitida apenas em função do resultado do processo penal, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal”

(TJMT – Ap 130421/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, DJE 03/12/2018) – Grifei.

De igual maneira, não há como se reconhecer na via do
Habeas Corpus
a aludida imparcialidade do juízo, pois esta matéria demanda dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo do
writ
, devendo ser deduzida na forma de exceção, conforme determina o artigo 99 e seguintes do Código de Processo Penal, a fim de permitir a adequada instrução e julgamento do feito.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar o almejado reconhecimento da nulidade
processual por quebra de imparcialidade do Juízo
, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAUL DE SOUZA SANTANA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal qual decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023